Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante FLÁVIA FERREIRA BRAGA BIJUTERIAS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA em sede de contrarrazões (ID 43069869 - pág. 3). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora